Tribunal: TJMT
Processo: 1032780-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032780-74.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RDA COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGEM LTDA - ME - CNPJ: 12.132.089/0001-29 (EMBARGADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), CAROLINA DA ROSA RONCATTO - CPF: 862.911.570-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1032780-74.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A

EMBARGADO: RDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS LTDA – ME

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO EMPRESARIAL – INTERRUPÇÃO/BLOQUEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
ERRO DE FATO E VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A jurisprudência admite, de forma excepcional, os embargos de declaração com fundamento no erro de fato essencial, que decorre do equívoco ou descuido do julgador acerca de fato relevante, todavia, não ocorre no caso concreto.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erro de fato.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032780-74.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A

EMBARGADO: RDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS LTDA – ME

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais n. 1032780-74.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica do Brasil S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO EMPRESARIAL – INTERRUPÇÃO/BLOQUEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à demandada a comprovação da regularidade da suspensão/bloqueio do serviço de telefonia, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Das peculiaridades do caso, por se tratar de pessoa jurídica, a suspensão/bloqueio do serviço tem o condão de macular a honra objetiva perante os clientes e fornecedores, porquanto a impossibilidade de fazer ligações de 13 linhas telefônicas inviabiliza o exercício da atividade.

Mantido o valor da indenização por dano moral (R$5.000,00), porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim a correção monetária pelo índice INPC, em conformidade com a jurisprudência pátria, tal como fixado.”

A Embargante sustenta que erro material no acórdão recorrido, porque é equivocado o entendimento de que houve interrupção do serviço, que todas as configurações cadastradas no Portal Gestão são de responsabilidade exclusiva gestor da conta da empresa, que não cabe à operadora expoente decidir pelo limite de tráfego das linhas, porquanto qualquer indisponibilidade na realização das chamadas se deu em razão do gestor, que fez má administração do serviço.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar o erro material apontado, no sentido de reconhecer que não houve falha na prestação do serviço.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1032780-74.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A

EMBARGADO: RDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS LTDA – ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica do Brasil S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO EMPRESARIAL – INTERRUPÇÃO/BLOQUEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à demandada a comprovação da regularidade da suspensão/bloqueio do serviço de telefonia, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Das peculiaridades do caso, por se tratar de pessoa jurídica, a suspensão/bloqueio do serviço tem o condão de macular a honra objetiva perante os clientes e fornecedores, porquanto a impossibilidade de fazer ligações de 13 linhas telefônicas inviabiliza o exercício da atividade.

Mantido o valor da indenização por dano moral (R$5.000,00), porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim a correção monetária pelo índice INPC, em conformidade com a jurisprudência pátria, tal como fixado.”

Para a Embargante ocorreu erro material no acórdão recorrido, porque teria se fundamentado em premissa fática equivocada, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de telefonia, porquanto a culpa pela indisponibilidade na realização das chamadas se deu em razão da má administração do serviço pelo gestor, ou seja, pela própria embargada.

Pois bem.
A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato,
que decorrem do equívoco ou descuido do julgador acerca de fato relevante, todavia, não ocorre no caso concreto.

Não há equívoco ou descuido no acórdão impugnado, porquanto não se baseou em premissa fática dissociada dos autos, bem assim não há omissão a ser sanada.

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial erro de fato ou omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar quaisquer delas.

Veja-se que, no caso analisado, o
acórdão
foi claro ao consignar, inclusive, manteve a sentença nesse sentido, de que houve o bloqueio das linhas telefônicas para realizar chamadas para outras operadoras, denominadas ligações externas.

Consignou ainda que não ficou comprovado que a parte autora, ora embargada, poderia intervir, no sentido de liberar as chamadas para outra operadora, ônus do qual não se desincumbiu a requerida embargante, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Registrou ainda que a requerida, aqui embargante, não demonstrou que a contratante utilizou inadequadamente as linhas telefônicas, tenha infringido cláusula contratual, ou mesmo gerido de forma irregular o seu plano de telefonia.

Frisa-se, não há a alegada omissão, contradição e obscuridade, ou sequer erro de fato no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou com acuidade todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021